Tribunal: TJBA
Processo: 8140958-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140958-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: GETULIO DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA, MOARA NASCIMENTO SOUSA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE INSPEÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ausência de prova de fraude no medidor, declarou a inexigibilidade da cobrança de R$ 1.754,37 e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A parte autora alegou que a inspeção foi realizada de forma unilateral e sem observância ao contraditório, resultando na interrupção do fornecimento de energia por mais de dois meses, apenas restabelecida por decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança fundada em inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica, sem perícia técnica nem contraditório, e se configurado está o dano moral diante da suspensão do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.
4. A cobrança unilateral fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, sem perícia técnica ou prova cabal da fraude, não se sustenta à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. A jurisprudência reconhece como ilegítima a cobrança baseada em inspeção unilateral desacompanhada de elementos técnicos mínimos.
6. A suspensão do serviço essencial, por período de dois meses, decorrente da cobrança indevida, caracteriza dano moral indenizável.
7. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a cobrança de débito fundada em inspeção unilateral realizada por concessionária de energia elétrica, desacompanhada de perícia técnica ou contraditório. 2. A suspensão do fornecimento de energia por débito indevido configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL 0011495-05.2008.805.0080, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 16.06.2020; TJBA, APL 0516070-18.2016.805.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2020; TJBA, APL 0517207-10.2018.805.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 15.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8140958-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
GETULIO DIAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator